Tribunal: TJSP
Processo: 2245422-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2245422-19.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000093624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245422-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
ROSEMEIRE APARECIDA GALDINO, é agravado SILVA & GALDINO
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2245422-19.2019.8.26.0000
VOTO No 36.344
2
COMARCA DE JUNDIAÍ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE:
ROSEMEIRE
APARECIDA
GALDINO
(ré,
reconvinte)
AGRAVADA:
SILVA
&
GALDINO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES LTDA. (autora, reconvinda)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO FERNANDO BONFIETTI
IZIDORO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços. Gratuidade judiciária à ré-reconvinte.
Benefício indeferido. Assertiva de pobreza, para fins
jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor
do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode
ser revogado a qualquer tempo, tomando evidência
objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código
de Processo Civil. Recurso provido.
VOTO No 36.344
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, ré, reconvinte, em ação
de cobrança (serviços de empreitada), a agravante renova
argumentos, à busca de questiona de gratuidade judiciária.
Recurso tempestivo, processado no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2245422-19.2019.8.26.0000
VOTO No 36.344
3
efeito (fls. 70).
Informações da instância da causa, a fls. 74.
Contraminuta, a fls. 78/80.
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva dos postulantes, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, à provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para deferir à ré, reconvinte, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator